Tribunal: STF
Processo: RE 603236
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-08-07
Data de publicação: 2012-08-07

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito de a recorrente declarar no DIPAM sem a exclusão da parcela do ICMS diferido relativo às operações de remessa de álcool carburante dos estabelecimentos produtores aos distribuidores. 3. Matéria infraconstitucional. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.